Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 15556314, a parte agravante informa não possuir interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento, em razão do cumprimento voluntário da decisão agravada. Com efeito nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido Destarte, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora